Tribunal: TJPA
Processo: 0007476-08.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007476-08.2017.8.14.0009

APELANTE: MARIO ALBERTO GOES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. EXTORSÃO (ART. 158, §1º, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA ROBUSTOS. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES E UNÍSSONAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0007476-08.2017.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARIO ALBERTO GOES RIBEIRO (Ronnan Rerysson Lima Nascimento - OAB/PA 19.563)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Mário Alberto Goes Ribeiro,
nascido dia 01.09.1982, contra a r. sentença prolatada dia 09.01.2019 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/Pa, que o condenou à pena de

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime aberto devido à detração e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa pelo crime de extorsão, nos moldes do art. 158, §1º, CP.

A denúncia foi oferecida dia 22.06.2017 (id 4936896, fls. 3/7) e devidamente recebida na data de 29.06.2017 (id 4936896, fl. 11)), sendo que após trâmite processual regular, a pretensão punitiva foi julgada procedente pelo MM. Juízo monocrático que o condenou à pena descrita acima (id 4936906).

Ante o decreto condenatório, insurge-se por meio do presente Apelo (id 4936908) pleiteando a reforma do julgado, a fim de que seja decretada sua absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Instado a se manifestar, em contrarrazões, o representante ministerial opinou pela total improcedência dos pedidos constantes do Apelo (ids 4936908 e 4936909).

Os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça e, em 22.10.2020, seguiram à Procuradoria de Justiça que, por sua vez, apresentou parecer em 15.01.2021, pelo conhecimento e não provimento do apelo (id 4936910).

Em 12.07.2022, o desembargador Ronaldo Valle acatou a prevenção, sendo os autos redistribuídos à sua relatoria em 13.07.2022.

Em 21.03.2023, os autos vieram-me redistribuídos em razão da aposentadoria do desembargador Ronaldo Valle.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - art. 386, VII, CPP

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que as provas constantes dos autos, em especial as testemunhas, não o vinculam ao delito em questão e que um dos agentes, inclusive, confessou ter praticado o delito de forma individualizada, confirmando a versão do recorrente em juízo, o que impõe sua absolvição.

Contudo, adianto que razão não lhe assiste. Explico.

Em síntese, a exordial acusatória relata:

Noticia a Peça Informativa, que serve de base a essa Exordial Acusatória, que no dia 04 de Junho de 2017, por volta das 11 horas 00, os Acusados ALEXANDRE EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO, MAICON MESCOUTO DE CARVALHO, MÁRIO ALBERTO GOES RIBEIRO e ACRÍSIO JORGE FREIRE NUNES, foram presos em flagrante delito, por ter tomado de assalto, mediante
Vis Compulsiva
, a vítima ELCIONE SOUSA OLIVEIRA. Segundo noticiam os Autos de Inquérito, a vítima estava em seu local de trabalho, mais precisamente no Estabelecimento Comercial “São Cristovão”, no Município de Tracuateua, momento em que os Acusados, todos portanto arma de fogo, ocasião em que teriam exigido da Vítima, uma quantia no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) tendo a mesma alegado não ter o valor solicitado, relatando ter somente o valor de R$ 400, 00 (QUATROCENTOS REAIS), o qual fora subtraído pelo Acusado.

Durante seu depoimento em Juízo, MAICON MESCOUTO afirmou que MÁRIO RIBEIRO (APELANTE) faria um serviço na cidade junto com outra pessoa. Como a pessoa adoeceu, MÁRIO fez o convite e seguiram no carro de MÁRIO. Entretanto, ao chegar no local, não encontraram o carro que seria escoltado. No caminho, pararam em frente a um estabelecimento comercial e

desceu sozinho para comprar cigarro. Que o estabelecimento estava cheio de galão de gasolina e diesel e viu uma criança brincando com os galões de gasolina. Ao questionar tal situação, a vítima pensou que o depoente se tratava de um policial, e lhe entregou uma quantia de R$ 160,00.

Nota-se que embora afirme ter descido sozinho, numa clara tentativa de isentar o APELANTE MÁRIO da infração penal, acaba deixando clara sua participação, comprovando que o mesmo era quem conduzia o veículo utilizado para a prática criminosa.

Seu depoimento cai por terra diante do depoimento da vítima e das demais testemunhas que afirmam de forma uníssona a presença de 4 (quatro) homens, sendo que 3 desceram do veículo e um ficou no carro. Na delegacia, após os policiais chegarem com os acusados, estes foram reconhecidos imediatamente pela vítima e testemunhas como os autores do delito no estabelecimento comercial.

Alguns acusados como Alexandre Evangelista, Mário Ribeiro (apelante) e Maicon Carvalho alegaram que fariam um serviço de escolta de um carro da Avon, entretanto, o mesmo não veio à cidade de Tracuateua. Apesar da informação acima, não consta dos autos nada que comprove a contratação para tal serviço de escolta do carro da Avon e seus depoimentos apresentam inconsistências que comprometem uma possível credibilidade.

Da mesma “sorte” não padecem os depoimentos da vítima e das testemunhas que se encontravam no local por ocasião da abordagem, os quais guardam plena coerência entre si quanto à dinâmica e cronologia dos fatos, bem como possuem unicidade quanto aos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo.

Em sede inquisitiva, o Sargento José Ribamar Araújo dos Santos assim informou (id 4936881):

QUE é sargento da Polícia Militar e no dia de ontem foi procurado pela senhora Elcione Sousa Oliveira, a qual lhe reltou que (04) quatro elementos armados em um veículo tipo Fiat placa JVF 3717 teriam roubado a quantia de R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS); QUE o declarante passou a realizar diligências pela cidade no sentido de localizar o veículo, ato contínuo, as proximidades da Embrapa localizaram o veículo com a mesma placa e efetuaram a abordagem; QUE o condutor se identificou como sendo guarda municipal e com ele foi apreendido uma pistola calibre 380; QUE no interior do carro o Cabo Queiroz encontrou (02) dois revolveres calibre 38, sendo que um estava com a numeração raspada e dezenas de munições intactas; QUE os quatro foram presos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil sendo reconhecidos pela vítima; QUE com os acusados foi apreendido ainda a quantia de R4 744,00 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Na sentença, o Juízo destaca os seguintes elementos que o levaram à formação de sua convicção:

Do conjunto probatório carreado aos autos verifica-se clara a materialidade e autoria delitiva no tocante ao crime de extorsão, visto que, conforme apontado acima, os acusados
MAICON MESCOUTO DE CARVALHO, ALEXANDRE EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO e MÁRIO ALBERTO GÓES RIBEIRO
exigiram dinheiro da vítima José Aldevan, ameaçando causar-lhe mal injusto e grave, sendo em seguida reconhecidos prontamente pela vítima na Delegacia como sendo os autores da extorsão.

e, segundo as testemunhas, era visível que a vítima estava sendo constrangida pelos 3 acusados, apresentando semblante de choro enquanto falava com os acusados.

Ainda segundo a vítima, os acusados ameaçavam levar-lhe preso caso não pagasse a quantia solicitada, sob o argumento de que a vítima estaria praticando venda irregular de gás e combustível.

Saliente-se que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, que, ressalte-se, são bem robustas nos presentes autos.

Portanto, diante do arcabouço probatório constante dos autos que dão conta de forma irrefutável da autoria e materialidade do apelante na prática de extorsão em questão, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas.

Da não configuração do concurso de pessoas

Segundo a defesa, concurso de pessoas é a cooperação desenvolvida por vários agentes para o cometimento de uma infração penal. Ocorre quando se tem unidade de fato e concurso de agentes.

Destaca que o código penal brasileiro adotou a teoria monista, conforme dispõe do art. 29, do CP, de modo que todos aqueles que tomam parte na infração penal cometem idêntico delito.

E assim sustenta que tal teoria não restou configurada nos autos, haja vista que permaneceu dentro do veículo sem participar nem mesmo dando cobertura, uma vez que desconhecia a intenção de MAICON.

Ora, mais uma vez tal pleito não merece acolhida.

O conjunto probatório, em especial os depoimentos dos próprios acusados, evidencia de forma irrefutável a pluralidade de agentes na prática da extorsão perpetrada contra a vítima dona do estabelecimento comercial.

Em seu depoimento, ALEXANDRE EVANGELISTA relata (id 4936906):

(...)
que este diz que quem atendeu Maicon foi o marido de Elcione e não sabe o que conversaram;
que diz ter presenciado um barril de gasolina e viu uma criança brincando as proximidades; que este diz que Elcione veio e conversou com Maicon, porém diz não saber o que conversaram; que este diz que quando Maicon retornou para o carro disse que a “moça” havia lhe dado R$ =160,00 (Cento e sessenta reais); que foi perguntado porque a mesma tinha lhe dado o dinheiro, tendo Maicon dito que “achava” que a mesmo teria ficado constrangida, pensando que era polícia; (...) que este diz que em seguida voltaram para casa de Acrísio; que este diz que almoçaram e por volta das 19 horas resolveram se deslocarem para a Capital, porém este disse que não conhecia a cidade de Tracuateua e Acrísio como mora em Tracuateua disse para darem uma volta na praça e no ginásio próximo a Embrapa (...)

Tal depoimento deixa claro que o recorrente possuía pleno conhecimento da ação perpetrada, e prosseguiu na condução do veículo, levando-os para a casa de ACRÍSIO NUNES, versão que é inclusive contrariada, posto em seu depoimento ACRÍSIO afirma que não almoçou com os acusados.

Consta dos autos que durante a abordagem policial, os policiais encontraram todos os artefatos utilizados para a prática delituosa dentro do carro conduzido pelo recorrente, sendo, portanto, de seu pleno conhecimento as intenções que nos presentes autos restaram evidenciadas e inclusive confessadas.

Por fim, reitero a observação acima quanto ao fato de que o recorrente, assim como os demais, não comprovou a alegada contratação para a escolta do suposto carro da avon, o que leva a crer que a passagem dos mesmos por Tracuateua era unicamente praticar o delito em questão.

Assim, evidenciado o liame subjetivo que permeia a conduta delituosa do recorrente em concurso de agentes, rejeito a tese arguida.

Da teoria do domínio do fato ou teoria normativa

Defende que o recorrente não possuía domínio do fato necessário para integrar o delito cometido.

Sem muitas delongas, por tudo que foi exposto acima, tal teoria, nem de longe se aplica ao caso em concreto.

Todos os agentes possuíam pleno conhecimento do delito e subsumiram aos fatos realizados.

Quanto à teoria levantada, chamo atenção para um ponto importante: os depoimentos deixaram claro que o suposto serviço de escolta do “fictício” carro da avon não mais seria realizado e que após saírem do estabelecimento foram almoçar e depois saíram para conhecer um pouco mais a cidade de Tracuateua. Tais relatos evidenciam um comportamento de total despreocupação com o tempo, o que é incompatível com os relatos de ALEXANDRE EVANGELISTA, MAICON CARVALHO e do próprio recorrente, quando consignaram em seus depoimentos que MÁRIO RIBEIRO (APELANTE) chamou atenção para o fato de que este estava demorando muito, conduta típica de quem se preocupa com o tempo de conclusão de uma ação delituosa.

Tal ponto deixa claro que o recorrente tinha não só o pleno conhecimento da ilicitude da conduta como também tinha o domínio da ação e do tempo de sua finalização para que tudo ocorresse de forma articulada.

Assim, por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, mantendo-se todos os termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024